Tribunal: STF
Processo: ARE 1403156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fls. 2-3):



    “Ementa: Direito administrativo. Processo administrativo disciplinar contra Promotor de Justiça. Impugnação da portaria de instauração por vícios da reclamação disciplinar precedente. Atos da lavra do Corregedor Geral do Ministério Público. Atos intermediários e autônomos suscetíveis de impugnação pela via mandamental. Existência de ato de autoridade. Legitimidade passiva reconhecida. Competência funcional originária das câmaras do Tribunal de Justiça. Art. 233 do RITJSP. Nulidade do processo tramitado em primeiro grau ora reconhecida. Prosseguimento do julgamento. Art. 64, § 3º, do CPC. Art. 105 do RITJSP. Reclamação disciplinar instaurada com base em representação anônima. Apuração oficiosa no bojo do procedimento em razão da relevância dos fatos relativos ao interesse de direitos das crianças e dos adolescentes em vínculo com a atuação funcional do sindicado. Inexistência do vício do anonimato e de inversão dos termos procedimentais. Inexistência de vício pela realização de visita de inspeção. Natureza inquisitiva da reclamação disciplinar. Sujeição do procedimento, entretanto, à observância das garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Entendimento do STF no MS nº 32.937. Necessidade de concretização das garantias constitucionais na oportunidade das informações prestadas pelo sindicado e previstas no Ato Normativo nº 01/13 da Corregedoria Geral do Ministério Público. Oportunidade da prática do ato apenas em meio ao procedimento, sem oportunidade de participação e conhecimento dos atos precedentes e subsequentes. Conjunto de fatos processuais que obstaram a efetiva observância das garantias constitucionais. Violação de direito líquido e certo reconhecida. Segurança ora concedida para anular a portaria de instauração do processo disciplinar. Ação julgada procedente ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 15), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, unicamente para suprir as dúvidas suscitadas pelo embargante (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois entendeu ser necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento preparatório de investigação, de natureza inquisitiva. Sustenta que tais garantias processuais fundamentais incidem apenas no respectivo processo administrativo disciplinar destinado à aplicação de penalidades (Vol. 18, fl. 9).



    Em contrarrazões, RICARDO FLÓRIO alega, em preliminar, que , tendo em vista que foi anulada a portaria instauradora do processo administrativo disciplinar e, por consequência, de todos os atos subsequentes, deve ser declarada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição. Aduz que a matéria recursal é destituída de repercussão geral, e requer exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas da causa, a incidir, assim, a Súmula 279/STF. No mérito, requer o desprovimento do Recurso Extraordinário (Doc. 22) 



    O RE foi inadmitido, pois (a) os argumentos de que expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada; e (b) incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 636, 279, e 280, do STF (Vol. 27). 



    No Agravo (Vol. 28), a parte afirma que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais e que são inaplicáveis os Enunciados acima.



    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, a Presidência do STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 660 da repercussão geral (Vol. 75).



    Retornando o processo à instância de origem, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário do MP/SP (fl. 1,Vol. 78). Em face dessa decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Agravo Interno (fl. 6, Vol. 78), ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 16, Vol. 78):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



     Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 660 ao caso em análise. 



    - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.



    Agravo desprovido.”



    O Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo juntou petição pela qual informa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a Reclamação 59.736, apresentada em face da decisão acima, e determinou a remessa do presente RE a esta CORTE (fl. 40, Vol. 78). 



    Assim, determinou-se o retorno dos autos ao STF (fl. 41, Vol. 78).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



     



    O Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pelo ora recorrido, para anular a portaria de instauração do processo disciplinar, por considerar que, na reclamação que antecedeu o referido procedimento, não foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 17-25, Vol. 11): 



    “A reclamação anônima copiada às fls. 30/33 ensejou a subsequente instauração da reclamação disciplinar para apuração dos fatos (fls. 34/37). 



    Não há nisto acusação escudada no anonimato, e a apuração oficiosa se orienta à tutela dos interesses indisponíveis de crianças e adolescente em vínculo funcional com o impetrante. 



    Aplicável aqui a disposição do RICNMP: 



    [...]



    Note-se que a faculdade de arquivamento liminar da reclamação anônima prevista no Ato Normativo nº 01/13 da Corregedoria Geral do Ministério Público interdita a pretensão do reclamante, mas não obsta a competência fiscalizatória e o controle interno da Instituição. 



    Bem a propósito, ainda, é a disposição do art. 22 do citado Ato Normativo nº 01/13 no sentido de que para aferição de reclamações sem definição de falta funcional ou representações que dependem de averiguações prévias, também será instaurada Reclamação Disciplinar. 



    Não se reconhece, pois, vício de nulidade a ser reconhecido pelo fato da reclamação anônima, e nem pelo fato da instauração da reclamação antes da realização de diligências (itens a e b supramencionados). 



    No que diz respeito à realização de diligências antes da notificação do reclamado para prestar informações (item c), e ainda sobre o uso de visita de inspeção (item i), não se concebe vício de qualquer espécie a teor da regra do mesmo art. 22 do já citado Ato Normativo nº 01/13, com destaque ao seu § 3º: 



    [...]



    As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa têm alcance e força que se sobrepõem e condicionam os procedimentos administrativos inquisitivos, mesmo que omissas as normas de estrutura respectivas. 



    As disposições estruturantes da sindicância contidas na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual concretizam um mínimo de contraditório e ampla defesa ao sindicado: 



    […]



    Menos enfáticas são as disposições normativas estaduais relativas à reclamação disciplinar, que conforme se dessume do Ato Normativo nº 01/13 da Corregedoria Geral do Ministério Público, no já transcrito art. 22, estabelece genérica oportunidade das informações por parte do reclamado.



    Para que tais informações concretizem um mínimo de contraditório e ampla defesa, é necessário que elas tenham oportunidade ao final do procedimento, em tempo para que, à luz de todo o acervo probatório amealhado, possa o reclamado defender-se e influenciar a subsequente decisão administrativa pelo arquivamento da reclamação ou pelo prosseguimento sob a forma de sindicância ou processo administrativo.



    Sem isso, a instauração direta de processo disciplinar caracteriza a reclamação disciplinar como ilegítimo sucedâneo da sindicância, o que não se concebe, como articulou o impetrante no item h de seu pedido.



    Evidencia-se a nulidade do procedimento administrativo da reclamação disciplinar instaurada pelo cúmulo das seguintes ocorrências invocadas pelo impetrante, não refutadas pelo teor das informações prestadas, e confirmadas pelo exame dos documentos que instruem a petição inicial: d) realização de diligências após o oferecimento de informações, sem notificação do impetrante para ciência; e) desenvolvimento da reclamação disciplinar em sigilo absoluto, sem comunicação dos atos ao impetrante; f) compartilhamento do teor da reclamação disciplinar somente após a citação no processo disciplinar, sem os anexos; j) ausência de comunicação ao impetrante da decisão que encerrou a reclamação disciplinar. 



    Com efeito, ainda que isoladamente tais fatos processuais não pudessem se revelar comprometedores das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é de se ponderar que nas circunstâncias apuradas nos autos acabam por se caracterizar vulneradores das garantias fundamentais do cidadão, o que motiva o reconhecimento de violação do direito líquido e certo do impetrante, pois o impetrante e sindicado teve oportunidade claudicante de prestar informações, em meio ao desenvolvimento do procedimento, e cerceado pelas ocorrências em questão que limitaram o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.



    Nestas condições, é de ser concedida a segurança em razão da nulidade da portaria de instauração do processo disciplinar assentada em reclamação disciplinar que não observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Em resumo: declara-se a nulidade do processo na origem por vício de competência absoluta, aplica-se a regra do art. 64, § 3º, do CPC, conhece-se da impetração como competência originária e concede-se a segurança para anular-se a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.



     Fica julgada procedente a ação constitucional pelo mérito. Custas na forma da lei.”



    Esse entendimento do Tribunal de origem, como já consignado na Reclamação 59736, acima referida, não está alinhado à jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de que no procedimento que antecede a instauração de processo administrativo disciplinar é dispensada a observância do contraditório e da ampla defesa.



    Nesse sentido:



     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 715790 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2015)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Sindicância e processo administrativo. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a sindicância é procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não cabendo alegar, em seu decorrer, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O debate acerca da ilicitude das provas utilizadas no procedimento administrativo, da inobservância do princípio da publicidade e do excesso de poder na apuração dos fatos necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, pois inconciliável com seu rito. Ausência de direito líquido e certo. 3. Agravo regimental a que nega provimento (RMS 26274 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 11/6/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente